Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745586-52.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY RECORRIDA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente prescrição da pretensão executória da obrigação principal, permanece hígida a hipoteca, na medida em que a obrigação acessória segue a sorte da principal, conforme CCB/16 849, I, mantido no CCB/02 1.499, I. 2. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que ele seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202, incisos V e VI, 204, caput, ambos do Código Civil, e 503 do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de marco de interrupção da prescrição com relação às recorrentes sob o argumento de que a interrupção da prescrição operada contra um dos devedores não prejudica os demais coobrigados e restringe-se apenas as partes litigantes nos autos, e não a terceiros estranhos à relação processual, que é o caso das recorrentes, terceiras garantidoras contra quem a execução não foi ajuizada; c) artigos 177 do Código Civil/1916, e 206, §5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil/2002, asseverando que se aplica ao presente caso o prazo prescricional quinquenal, pois quando da entrada em vigor do novo Código Civil, não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada; d) artigos 177 e 849, ambos do Código Civil/1916, e 206, §5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil/2002, alegando que, ainda que não tenha sido reconhecida a prescrição da obrigação principal, está prescrita a garantia hipotecária, eis que transcorrido lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre o vencimento da obrigação e a intimação das recorrentes no processo. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 34997312). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 202, incisos V e VI, 204, caput, ambos do CC/2002, e 503 do CPC, porquanto a turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/9/2019).* No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1.992.116/ DF (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/4/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 177 e 849, ambos do CC/1916, e 206, §5o, inciso I, e 2.028, ambos do CC/2002. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDGAR STECKER, OAB/DF 9.012 (ID 34997312). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025